Tribunal: TJES
Processo: 5000092-06.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-06.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA CANDIDA DOS REIS AZZINI
RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Mantenho a sentença pelos próprios fundamentos
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EVA CANDIDA DOS REIS AZZINI

RECDO.: BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADA POR ANALFABETO. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA PARTE RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO CONSUBSTANCIADO NO FATO DE A CONTRATANTE SER IDOSA E ANALFABETA. DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.
Tese d
a
Recorrente:
Alega a recorrente que não realizou nenhum empréstimo na instituição financeira recorrida. Alega que ao procurar o INSS soube que o Banco estava descontando de seu beneficio valor referente a um empréstimo. Alega que o negócio objeto da controvérsia é nulo, vez que apesar do recorrido ter apresentado cópia do contrato, depreende-se que a recorrente é analfabeta, assim, para ter validade a assinatura a seu rogo deveria estar acompanhada de escritura pública ou procurador constituído por meio de procuração pública, o que não ocorreu nos autos. Assim, alega que a mera assinatura a rogo e a aposição da digital da recorrente não são suficientes para a validade do negócio jurídico.
Afirma, ainda, que os documentos juntados aos autos pelo recorrido não comprovam que houve a transferência do montante contratado para a recorrente. Requer a reforma/anulação da r. sentença de primeiro grau para que os pedidos constantes da inicial sejam julgados procedentes. Requer, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
2.
Tese do Recorrido:
O recorrido alega em contrarrazões, em síntese, para melhor esclarecimento dos fatos se faz necessária a realização de perícia. Requer seja negado inteiro provimento ao recurso.
3.
SENTENÇA:
JULGO EXTINTO
o processo,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II c/c artigo 3º,
caput
, ambos da Lei 9.099/95.
”
4.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibili
dade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo
apenas em seu efeito devolutivo
. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente, posto que entendo como
aparentemente
verossímil a alegação de hipossuficiência da mesma, considerando sua qualificação na inicial e idade avançada. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Compulsando os autos, a r. Sentença de piso merece reforma, vez que entendo não ser caso de realização de perícia,
eis que produzidas provas documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado,
cabendo, no presente caso, aplicar a Teoria da Causa Madura, haja vista os autos foram encaminhados para decisão. A teoria da causa madura é instituto do direito processual disciplinada no Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 1.013, § 3º. Tal instituto tem como finalidade promover a celeridade para o processo, aplicando-se nos casos como o dos autos. Isso possibilita a Instância Superior julgar de imediato a ação, contanto que os requisitos para o trâmite do processo estejam preenchidos. Fazendo análise desta redação podemos afirmar que quando o processo estiver em plenas condições para ser resolvido, ou seja, passada toda a fase instrutória, e, não sendo necessária a produção de
outras
provas, como o caso dos autos, a Instância Superior, não poderá se furtar da tarefa imposta pela legislação processual civil, e deverá julgar o mérito. Dessa forma, passo a analisar o mérito da questão: Analisando os autos, observo que o Banco recorrrido demonstrou
com os documentos apresentados
que a recorrente contratou de fato o empréstimo na medida em que juntou aos autos o contrato devidamente aposto com a digital da autora, com a assinatura de suas testemunhas. Observo que o Banco ainda anexou junto ao contrato os documentos pessoais da autora, ora recorrente, bem como das testemunhas, o que nos leva a entender que de fato, a autora realizou o negócio jurídico em questão. Não há qualquer impedimento de nat
u
reza formal ou material para que a pessoa analfabeta possa contratar, devendo apenas estar declarada de forma inequívoca, a sua vontade, o que verifico no caso. Ainda, o Banco junta aos autos documento que comprova a transferência do valor do empréstimo para a conta da recorrente,
cabendo
a esta, recorrente, anexar aos autos extrato bancário da data do d
e
pósito demonstrando que não houve o
recebimento
da quantia contratada, o que não ocorreu. Assim, comprovad
a
a realização do negócio
jurídico, sem a existência de qualquer vício formal ou material,
com o pagamento do importe do mútuo à beneficiária, devidos são os descontos em seu provento referentes às parcelas contratadas, fato que não configura ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar. Além disso, mesmo nas hipóteses de demandas consumeristas, a boa-fé é a regra que orienta o direito civil, havendo necessidade da demonstração de má-fé por parte do agente financeiro, o que não ocorreu na presente demanda. Dessa forma, ante a existência de anuência da consumidora que, embora analfabeta, não é juridicamente incapaz, deve esta honrar com os compromissos contraídos, posto que nenhuma norma ampara a tese de invalidade dos negócios firmados por si. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de modo a reformar a r. Sentença de piso e julgo improcedentes os pedidos constantes da inicial.

5.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
DANDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
de forma a
anular
a r. sentença de primeiro grau e julg
ar
improcedentes os pedidos constantes da inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.